Tribunal: STF
Processo: RHC 215719
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Robson de Sá Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 732.566/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, em 21.10.2021, na Execução Penal n. 0002111-83.2017.8.26.0996, “def[eriu] o pedido formulado em favor de Robson de Sá Silva, RG: 71452579, RJI: 181309469-66, recolhido no(a) Penitenciária de Pracinha e, conced[eu] o benefício do livramento condicional, impondo as condições constantes no Termo de Advertência, prejudicada a análise do pedido de progressão de regime” (fls. 49-50, vol. 1).



    3. Em 29.3.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0015615-20.2021.8.26.0996/SP, interposto pelo Ministério Público, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso e revogou o benefício do livramento condicional do recorrente (fls. 63-66, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Agravo em Execução - Livramento condicional - Requisito objetivo preenchido - Benefício que deve ser indeferido pelo não preenchimento do requisito subjetivo - Ausência de méritos do sentenciado - Prematura e temerária a concessão do benefício - Em matéria de execução criminal vigora o princípio ‘in dubio pro societate’. Decisão cassada - Recurso provido” (fl. 64, vol. 1).



    4. Em 30.3.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0015615-20.2021.8.26.0996/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 732.566/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu “a concessão do provimento liminar da vindicada ordem mandamental para, nos termos da fundamentação, (i) suspender a decisão emanada do TJSP usque decisão do oportuno mérito neste writ; (ii) no mérito, a concessão da buscada ordem, em definitivo, para se cassar a decisão da autoridade impetrada, mantendo-se, incólume, a decisão exarada pelo juízo da execução” (fls. 3-4, vol. 1).



    Em 1º.4.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 4).



    Em 19.4.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO



    1. ‘A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos’ (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).



    2. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]). Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, o não cometimento de falta nos últimos 12 meses e o bom comportamento carcerário.



    3. Isso não obstante, a jurisprudência desta Corte vem entendendo que ‘A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário’ (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    4. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, é relativamente recente” (e-doc. 13).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que teria “uma única intercorrência faltosa, de 2019, em seu prontuário/convívio carcerário nos 05 anos e 03 meses em que permaneceu em regime fechado” (fl. 2, e-doc. 16).



    Argumenta não haver “histórico ‘conturbado’, como assinalou a ora autoridade apontada como coatora” (fl. 2, e-doc. 16).



    Assevera que “a única falta disciplinar em 05 anos e 03 meses, repita-se, já se encontra devidamente reabilitada, com boletim informativo noticiando comportamento atual satisfatório e lapso temporal, de há muito atingido, não há de se impedir àquele os ditames do Livramento Condicional” (fl. 2, e-doc. 16).



    Pede “...tout court, pela imediata reforma da lançada decisão para, provendo-se o recurso, conceder a ordem para restabelecer a decisão do juízo de execução” (fl. 2, e-doc. 16).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 30).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o restabelecimento do livramento condicional concedido pelo juízo de execução penal, com os argumentos de que haveria uma única falta grave cometida em 2019 e de que já estariam presentes os requisitos para a concessão do benefício.



    8. Põe-se em foco, neste recurso ordinário em habeas corpus, se a prática de faltas graves durante a execução da pena, mais de doze meses antes do termo a quo do livramento condicional, constituiria óbice para a concessão desse benefício, pela ausência do requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 83 do Código Penal.



    9. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva total de nove anos, um mês e vinte dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 334-A do Código Penal, como demonstrado no controle de pena (fl. 77, vol. 1).



    Em 21.10.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP deferiu o pedido de livramento condicional ao apenado, com seguintes os fundamentos: 



    “Fundamento e decido.



    O pedido de livramento é procedente.



    O requisito temporal foi cumprido, conforme cálculo de liquidação de penas e há notícia nos autos de boa conduta carcerária atual e inexistência de falta disciplinar recente. Além disso, o ‘boletim informativo’ não foi impugnado pelo Ministério Público.



    A respeito da tese ministerial de observância do reeducando em regime semiaberto, tem-se a jurisprudência já pacificada dos Tribunais Superiores.



    Confira-se o Habeas Corpus nº 623.646, da lavra do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (DJe 11/12/2020). Decisão: 09/12/2020: 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. CUMPRIMENTO EM REGIME INTERMEDIÁRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O art. 83 do Código Penal dispõe que o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva e subjetiva para a obtenção do benefício do livramento condicional. Na hipótese, a origem indeferiu o benefício em questão com fundamento na gravidade abstrata dos delitos praticados e na necessidade de o ora paciente passar, primeiramente, pelo regime intermediário. Dessa forma, resta evidenciada a inidoneidade da fundamentação utilizada. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a exigência de progressão prévia para o deferimento do livramento condicional, determinando que o Juízo da Execução reaprecie o pedido.



    Desta forma, mostra-se evidente que a concessão do benefício será estímulo a sua recuperação.



    Ressalta-se que os requisitos previstos no artigo 131, da LEP c.c. o artigo 83 do Código Penal foram preenchidos.



    Não há notícias de prisão cautelar por outro processo.



    Desta forma, não vejo argumentos para o indeferimento do pleito. Posto isso, defiro o pedido formulado em favor de Robson de Sá Silva, RG: 71452579, RJI: 181309469-66, recolhido no(a) Penitenciária de Pracinha e, concedo o benefício do livramento condicional, impondo as condições constantes no Termo de Advertência, prejudicada a análise do pedido de progressão de regime.



    Proceda-se à alteração do assunto principal, se o caso.



    O diretor da unidade prisional deverá providenciar a impressão desta decisão via portal E-SAJ na pasta digital do PEC para advertência do sentenciado.



    A audiência de advertência será realizada pela Direção da Unidade Prisional, que deverá imprimir cópia da decisão e do Termo de Advertência, observando-se o disposto no artigo 137 da LEP, restituindo-a a este Juízo, com ciência da parte e declaração de residência” (fls. 49-50, vol. 1).



    Essa decisão foi objeto de agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual, provido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do São Paulo em 29.3.2022. No voto condutor do acórdão, Relator o Desembargador Machado de Andrade, assentou-se:



    “O recurso comporta provimento.



    Consta dos autos que o agravado, reincidente doloso, cumpre pena por tráfico de drogas e contrabando, com término previsto para o ano de 2025.



    Demais disso, o agravado possui histórico prisional conturbado, eis que praticou falta grave.



    Ora, como é cediço, para se obter o benefício do livramento condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de se achar capacitado para o reingresso à vida em comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E pelo que noticiam os autos, existe esse periculum libertatis, mormente em se tratando de condenado por crimes graves, que evadiu-se do cumprimento da reprimenda penal.



    Ressalte-se ainda que, atestado de bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.



    Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que o reeducando tenha cassado o livramento condicional. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, revogando-se o benefício de livramento condicional deferido ao agravado ROBSON DE SÁ SILVA” (fls. 65-66, 
vol. 1 – grifos nossos). 



    10. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 732.566/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao qual negado seguimento e assentada a ausência de flagrante ilegalidade (e-doc. 4). Tem-se nessa decisão:



    “O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. (...)



    Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes de recurso próprio. 



    Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Do livramento condicional



    Não vislumbro flagrante ilegalidade na hipótese dos autos.



    No caso concreto, a Corte de origem cassou o livramento condicional concedido no 1º grau, aos seguintes fundamentos: 



    Consta dos autos que o agravado, reincidente doloso, cumpre pena por tráfico de drogas e contrabando, com término previsto para o ano de 2025.



    Demais disso, o agravado possui histórico prisional conturbado, eis que praticou falta grave.



    Ora, como é cediço, para se obter o benefício do livramento condicional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de se achar capacitado para o reingresso à vida em comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E pelo que noticiamos autos, existe esse periculum libertatis, mormente em se tratando de condenado por crimes graves, que evadiu-se do cumprimento da reprimenda penal. Ressalte-se ainda que, atestado de bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade. (e-STJ fl. 65 - negritei) 



    Com efeito, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante o cumprimento da pena como condição subjetiva para o livramento condicional, dentre outros requisitos: 



    Código Penal:



    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



    [...] III – comprovado:



    a) bom comportamento durante a execução da pena;



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;



    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;



    [...] Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. 



    Na hipótese em exame, como bem ponderou o Tribunal de origem, vê-se que o sentenciado praticou falta grave em 26/9/2019, reabilitada em 25/10/2020, consistente na agressão entre sentenciados/desobediência. Portanto recente e suficiente para sinalizar insubordinação e dificuldade de se amoldar às regras carcerárias.



    Desse modo, não está preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, ‘a’, para a concessão do benefício, o que justifica, efetivamente, o indeferimento da benesse.



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave cometida durante a execução da pena impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…)



    Ademais, para as infrações praticadas há mais de um ano ou já reabilitadas, destaco o seguinte precedente: 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTAS DISCIPLINARES MÉDIAS E GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.



    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.



    2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.



    3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.



    4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) 



    De fato, conforme já decidiu esta Corte: A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). Na mesma linha, o AgRg no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021; o AgRg no REsp 1.963.528/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; o AgRg no HC 666.283/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021.



    Assim, não configurado, na hipótese vertente, constrangimento ilegal, a justificar a concessão do writ de ofício.



    Diante do exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ (na redação da Emenda Regimental n. 24/2016), não conheço do habeas corpus” (fls. 2-6, e-doc. 4 – grifos nossos).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.



    11. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    Não se verifica, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois idônea a fundamentação do indeferimento do livramento condicional. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora